Tribunal: TJDFT
Processo: 0714795-58.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUALIFICADORAS. MOTIVO TORPE. FEMINICÍDIO. CUMULAÇÃO POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Recurso em sentido estrito interposto contra sentença de pronúncia que excluiu a qualificadora de motivo torpe, alegando a impossibilidade de cumulação desta com a do feminicídio. A acusação pleiteia a inclusão desta qualificadora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão de pronúncia observou os requisitos de admissibilidade previstos no Código de Processo Penal; (ii) determinar se a cumulação das qualificadoras de motivo torpe e feminicídio configura bis in idem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A decisão de pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, conforme o artigo 413 do Código de Processo Penal, e deve ser baseada na materialidade do crime e em indícios suficientes de autoria ou participação.
2. Na fase de pronúncia, aplica-se o princípio in dubio pro societate, bastando a suspeita razoável para que a acusação seja admitida, não sendo exigido juízo de certeza, necessário apenas na fase de condenação.
Somente quando houver manifesta improcedência das qualificadoras seria possível excluí-las da sentença de pronúncia. Havendo indícios que justifiquem sua inclusão, a competência para julgar as qualificadoras recai sobre o Tribunal do Júri.
3. Em tese, as qualificadoras de motivo torpe e feminicídio possuem naturezas distintas: o motivo torpe está relacionado à motivação do agente, de caráter subjetivo, enquanto o feminicídio possui natureza objetiva, decorrente da condição da vítima como mulher. Dessa forma, a cumulação dessas qualificadoras não configura bis in idem, acaso o Conselho de Sentença entender.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A decisão de pronúncia exige prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria ou participação do acusado.
A cumulação das qualificadoras de motivo torpe e feminicídio é possível, pois possuem naturezas distintas e não configuram bis in idem, acaso o Conselho de sentença entender.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, arts. 413 e 414.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.474.403/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024.